Tribunal: STF
Processo: ARE 1479657
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 11, p. 1-14) assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. 



    1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE MACONHA E CRACK, ALÉM DE APETRECHOS UTILIZADOS NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES (PAPEL FILME E PAPEL-ALUMÍNIO) E DINHEIRO TROCADO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO RÉU. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. PROVAS LÍCITAS. 



    2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES SÃO CLAROS E SEGUROS. MATERIAL APREENDIDO EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL. 



    3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REQUISITOS PARA A BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. 



    4. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO RECONHECIMENTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO RÉU. DOSIMETRIA REALIZADA ESCORREITAMENTE. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIALMENTE FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. 



    5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (eDOC 11, p. 1)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 20, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1-10) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 16, p. 1-14).



    O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu os citados recursos (eDOC 26, p. 1-4; eDOC 27, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 31, p. 1-11), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 29, p. 1-17).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.523.824/CE (eDOC 36, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 38, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Finalmente, poque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão agravada:



    “(...)



    Em todo caso, ainda que superados fossem os óbices acima expostos, ressalto que, para a modificação das premissas utilizadas pelo colegiado quanto à responsabilização criminal do recorrente, seria necessária nova incursão nos fatos e no conteúdo probatório, atividade proibida pelo enunciado de n.º 279 da súmula da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: 



    STF, 279. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (eDOC 27, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente